Tribunal: TJPA
Processo: 0023813-65.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023813-65.2014.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON LENO CORREA GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DESFUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Não é lícita a exasperação da reprimenda pela incidência das causas de aumento de pena do §2º, do art. 157 do CPB, acima do patamar de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamento concreto, com base apenas na existência de mais de uma majorante, por exegese da Súmula n.º 443 do STJ. Portanto, sua redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa.

3. Reprimenda do réu redimensionada para fixar-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VANDERSON LENO CORREA GALVÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.09.2014, por volta das 07h40, Ana Paula Vieira Ferreira, funcionária de uma sorveteria, chegou ao seu trabalho, sendo que, logo após abrir o estabelecimento, o acusado entrou e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu que a funcionária entregasse a renda do dia anterior, cujo valor era superior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Ato contínuo, fugiu em uma motocicleta pilotada por um indivíduo não identificado. Em depoimento, Ana Paula e um colega da sorveteria identificaram o agente como sendo ex-funcionário daquele local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
a redução da pena-base e da pena de multa ao patamar mínimo legal,
alegando que o juiz
a quo
as afastou daquele limite, com base na valoração inidônea de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, a culpabilidade.

Aduz ainda que, na terceira fase dosimétrica,
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 2/5 (dois quintos)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

A defesa do apelante requer
a redução da pena-base e da pena de multa ao patamar mínimo legal,
alegando que o juiz
a quo
as afastou daquele limite, com base na valoração inidônea de apenas uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, qual seja, a culpabilidade.

Aduz ainda que, na terceira fase dosimétrica,
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 2/5 (dois quintos)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 164/172 dos autos digitalizados - ID 9170798):

“
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
VANDERSON LENO CORREA GALVÃO

Quanto a culpabilidade
— A leitura dos autos nos permite inferir a culpabilidade exacerbada do réu, tendo em vista que este era ex-empregado do estabelecimento, e essa situação era recente, tendo em vista que ele foi desligado há pouco menos de um mês do dia do fato. Assim, verifica-se que utilizando do seu conhecimento de como funcionava a logística quanto as câmeras, tal como, o lugar em que era escondido a renda do dia anterior, tendo ele usado desses conhecimentos para ter maior efetividade quanto ao roubo, entendo que a mesma é maculada;
Quanto aos antecedentes
— Verifico que o mesmo é primário e não responde a outros processos, conforme FAC de fls. 87, portanto, circunstância a ser considerada neutra;
Quanto a conduta social e a personalidade do agente
— Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu, portanto, não há como valorar os respectivos elementos, sendo ambas neutras;
Quanto ao motivo
— Os motivos do delito indicam busca de lucro, inerente ao crime ora imputado ao mesmo, não deverá ser utilizado em seu desfavor, por ser comum à espécie;
Quanto as circunstâncias e as consequências
— As circunstâncias e as consequências do crime, são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras;
Quanto ao comportamento da vítima
— Em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Já quanto a segunda fase da dosimetria, NÃO há circunstâncias que venham agravar a pena base. Assim como, NÃO se tem o reconhecimento de atenuantes.

Por fim, quanto a terceira fase do cálculo penal, verifica-se que não há causas especiais de diminuição de pena, porém reconhecida as
causas de aumento de pena
(Artigo 157, § 2º, incisos
I e II
, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, tendo em vista que se trata de duas majorantes.

Assim, fixo a pena restritiva de liberdade em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e mais
75 (setenta e cinco) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por considerar desfavorável apenas
a
culpabilidade do réu,
afirmando que
“este era ex-empregado do estabelecimento, e essa situação era recente, tendo em vista que ele foi desligado há pouco menos de um mês do dia do fato. Assim, verifica-se que utilizando do seu conhecimento de como funcionava a logística quanto as câmeras, tal como, o lugar em que era escondido a renda do dia anterior, tendo ele usado desses conhecimentos para ter maior efetividade quanto ao roubo, (...)”.

Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para aquela circunstância, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
,
dada a premeditação de sua conduta, por já ter conhecimento do funcionamento e armazenamento da
res furtiva
do estabelecimento roubado.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 09 (nove) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
do crime de roubo.

O mesmo se diga em relação à pena de multa,
da qual o apelante requer redução,

pois
entendo que o valor de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
não merece redução
, eis que se

encontra bem próximo do patamar mínimo estabelecido pelo art. 49 do CPB, o qual dispõe que a multa seja de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, revelando-se o
quantum
arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

Por fim, em relação à
terceira fase dosimétrica
,
o apelante aduz, que
não houve fundamentação concreta para adoção da fração de 2/5 (dois quintos)
relativamente ao reconhecimento das causas de aumento, de modo que
deve ser utilizada a fração de 1/3 (um terço)
.

Tem razão em sua argumentação
.

Isto porque se verifica, do trecho da sentença alhures transcrito, que o Juízo sentenciante majorou a pena-base em 2/5 (dois quintos), sem apresentar, todavia, qualquer motivação para tanto, subentendendo-se que, assim o fez, em função da existência de duas causas de aumento.

É cediço, entretanto, que esta fundamentação não encontra respaldo, vez que a quantidade de causas de aumento não interfere na exasperação da pena, que deve ser sempre fundada em elementos concretos dos autos, a justificar a aplicação acima de 1/3 (um terço).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Portanto, não tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da reprimenda, e não existindo nada que possa autorizar a utilização de fração maior – já que somente restou comprovada a participação de um comparsa, com uma arma de fogo – sua
redução ao patamar de 1/3 (um terço) é medida imperativa.

Assim,
na terceira e última etapa
, à míngua de causas de diminuição de pena, aplico a majoração no grau mínimo de 1/3 (um terço), pela incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo,
tornando-a, em definitivo, em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
mantenho o

semiaberto,
em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, com o pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023